Tribunal: TJMT
Processo: 1085709-63.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1085709-63.2024.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT.
RECORRENTE: ADRIANA TANIA XAVIER BARBOSA
RECORRIDA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DECORRENTE DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR COMPROVADA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, nos valores de R$ 1.796,40 e R$ 3.094,74, referentes à fatura de energia elétrica do mês de setembro de 2024, bem como o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A parte recorrente sustenta que as cobranças são indevidas e sem justificativa plausível. A parte recorrida apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se são devidas as cobranças realizadas com base no Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado pela concessionária de energia elétrica; (ii) definir se há falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessionária apresentou prova da existência de desvio de energia no ramal de entrada da unidade consumidora, por meio de inspeção técnica, fotos e histórico de consumo, comprovando irregularidade no medidor.
4. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), embora unilateral, foi corroborado por outras provas, como imagens da violação dos lacres, e testemunhas que atestam a recusa do morador em assinar o documento, nos termos do art. 590, I, da Resolução ANEEL no 1.000/2021.
5. A emissão das faturas de recuperação de consumo, com base no consumo histórico, encontra respaldo na regulamentação da ANEEL, não configurando ato abusivo ou irregular.
6. A parte autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, limitando-se a impugnações genéricas, desprovidas de provas técnicas que infirmassem a conclusão da perícia realizada.
7. Não há ilicitude na conduta da concessionária, tampouco abuso de direito ou desvio de finalidade nos procedimentos adotados, sendo legítima a cobrança e inexistente o dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. É legítima a cobrança de fatura de recuperação de consumo com base em Termo de Ocorrência e Inspeção corroborado por outras provas, conforme autoriza a Resolução ANEEL no 1.000/2021. 2. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito incumbe à parte autora, não sendo suficiente a alegação genérica de cobrança indevida para infirmar prova técnica. 3. A simples cobrança de débito, fundada em indícios de irregularidade confirmados por inspeção técnica, não configura, por si só, dano moral indenizável. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 85, § 2o; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 590, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085709-63.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA TANIA XAVIER BARBOSA - CPF: 015.669.241-46 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025